Tribunal: TJDFT
Processo: 0743007-94.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MODIFICAÇÃO DE VOO. NÃO COMPROVAÇÃO DE COMUNICAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. VALOR MAJORADO.

1. O quantum estabelecido do valor da compensação a título de reparação por danos morais deve levar em conta a situação das partes e a extensão do dano, bem como observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a fim de não caracterizar o enriquecimento sem causa (artigos 944 e 884 do Código Civil).

2. Tendo em vista os valores médios fixados por esse Tribunal de Justiça em casos semelhantes, bem como a dimensão do dano, a culpabilidade da companhia aérea e as condições socioeconômicas das partes, deve ser majorado o valor fixado na sentença para R$ 3.000,00 (três mil reais), porquanto atende devidamente aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, se prestando a coibir a prática de novos atos ilícitos e a compensar a apelante pelos danos aos seus direitos da personalidade.

3. Apelação conhecida e provida.